Tribunal: TJDFT
Processo: 0702437-76.2020.8.07.0009
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Roubo. Culpabilidade. Tentativa. Redução da pena. Iter criminis.
1 – A culpabilidade, na individualização da pena, compreende juízo de reprovabilidade da conduta -- maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu. Justifica-se a valoração desfavorável da culpabilidade se o juízo de reprovação supera o inerente ao do próprio tipo penal.
2 - Se não há provas de que o acusado utilizou faca para intimidar as vítimas, o fato de portar a arma branca no momento do crime – em sua mochila -, por si só, não gera maior censurabilidade da conduta, o que impõe afastar a valoração negativa da culpabilidade.
3 - O quantum da fração de diminuição da pena na tentativa é determinado pela distância percorrida no iter criminis. Quanto mais próxima a conduta do agente da consumação, menor será a diminuição. Se os acusados tiveram suas ações interrompidas próximo da consumação – ameaçaram as vítimas, exigindo que entregassem dinheiro, e recolheram dinheiro do caixa do estabelecimento, sendo surpreendidos pelos policiais quando saíam do local –, deve a pena ser reduzida na fração mínima – 1/3.
4 - Ao acusado primário preso cautelarmente há mais de 8 meses, sendo o saldo da pena a ser cumprido inferior a quatro anos, deve ser fixado regime prisional aberto (art. 33, § 2o, “c”, do CP e art. 387, § 2o, do CPP).
5 - Apelação provida em parte.